Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO AUSENTE. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de notificação extrajudicial a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante do contrato e recebida por terceiro, o que não ocorreu no caso.
3. A notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado pelo apelado no instrumento contratual, contudo, não foi recebida, restando o aviso de recebimento devolvido pelo motivo ausente, de modo a não ocorrer a constituição em mora, indispensável ao aviamento da ação de busca e apreensão.
3.1. A notificação por email ou citação judicial não suprem o requisito da constituição em mora extrajudicial.
4. Apelação desprovida. Sentença mantida.